Tribunal: TJMT
Processo: 1021676-17.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021676-17.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YSLAN ROSA NOVAIS - CPF: 860.617.981-72 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: ADr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1021676-17.2019.8.11.0041

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): YSLAN ROSA NOVAIS

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS, SALDO DE SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL – PEDIDOS NÃO INCLUSOS NA PEÇA VESTIBULAR – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente se insurge sobre o decisum, pugnando pela ampliação da condenação a fim de compreender os pedidos de verbas rescisórias, décimo terceiro salário, férias, saldo de salário e terço constitucional do período de 2011 a 2017, os quais entende fazer jus haja vista a nulidade do contrato temporário celebrado, isto em decorrência de suas sucessivas prorrogações.

Todavia, da análise da peça vestibular, verifico que não consta o pleito correspondente à sua insurgência recursal, de modo que, pelo princípio da adstrição fica impossibilitada sua análise na presente demanda, vez que configura clara inovação recursal.

Ora, em que pese conste na exordial o pedido de “que seja reconhecido o vinculo de emprego com data de 01/07/2011 até 31/12/2017, devendo ser anotada a CTPS da Autora, ante a devida contraprestação, garantindo ao Autor todas as verbas pecuniárias devidas, e também das demais verbas asseguradas ao servidor público;” o Recorrente, ao depois, especifica a condenação pleiteada, de modo que, pugna tão somente pela condenação do FGTS. Senão vejamos:

Não só isto, em sede de emenda à inicial a fim de proceder com a liquidação dos pedidos, o autor apresenta memorial de cálculos contando apenas as verbas alusivas ao FGTS, tornando-se, assim, inegável o alcance de sua pretensão inicial.

Dispõem os artigos 141, 492 e 1014, todos do CPC que:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Coleciono comentário do art. 1.014, na doutrina de Nelson Nery Jr., Comentários ao Código de Processo Civil – 2015, pg. 2.145:

“Por
inovação
entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching.
ZPR
2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda).”

Dessa forma mantenho a sentença que já concedeu os pedidos constantes na inicial.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pela sua não intervenção, nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022